Tribunal: TJES
Processo: 0033760-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0033760-05.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0033760-05.2019.8.08.0024

APELANTES: CLOVIS GOMES DOS SANTOS, DHEOQUENED DE JESUS ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA - ES30460
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA - ES30460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO
. (ARTIGO
157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL
).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. OBTENÇÃO DE VANTAGEM PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS. PONDERAÇÃO SOBRE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. MOTIVAÇÃO ESCORREITA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONFISSÃO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obtenção de vantagem patrimonial é intuito inerente à conduta criminalizada, não servindo como parâmetro para exasperar a pena.

2. Em relação às circunstâncias do crime, os réus agiram com acentuada agressividade, posto que, além de portarem simulacro de arma de fogo, obtiveram êxito na subtração proferindo xingamentos e ameaças à vítima. Além disso, o delito foi praticado em um dia de feriado (15 de novembro), quando os espaços públicos estão pouco habitados, facilitando, assim, a empreitada criminosa.

3. Apesar de todo crime de roubo trazer inequívoco surpresamento e abalo às pessoas, não há nos autos circunstâncias que identifiquem ter a vítima sofrido especial consternação.

4. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório. Precedentes.

5. Havendo a incidência da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ambas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, proceder-se-á à compensação.

6
.
Recurso conhecido e, no mérito,
parcialmente
provido
para reduzir
a pena
d
os apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa (CLÓVIS) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (DHEOQUENED).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0033760-05.2019.8.08.0024

APELANTE: CLOVIS GOMES DOS SANTOS, DHEOQUENED DE JESUS ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA - ES30460
Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MIRANDA - ES30460

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
DHEOQUENED DE JESUS ROCHA e CL
O
VIS GOMES DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 4361642, pp. 281/295), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, e de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Razões recursais da Defesa, pp. 352/366, em que requer a fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para promover a exasperação integram o próprio tipo penal. Aduz, ainda, em relação ao réu Dheoquened, que a atenuante da confissão prepondera em relação à agravante da reincidência.

A d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja decotada a vetorial dos motivos do crime.

Emerge da Denúncia que, no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 17:48 horas, os réus, de comum acordo, com ânimo de roubar, vendo a vítima Jaqueline de Jesus Brito parada em um ponto de ônibus na Avenida Saturnino de Brito, Bairro Praia do Canto, em Vitória, dela se aproximaram e, mediante emprego de violência e de grave ameaça exercidas pelo uso de simulacro de arma de fogo por Clovis e por ameaças verbais proferidas por Dheoquened, renderam-na e subtraíram seu aparelho celular.

Consta dos autos que agentes da polícia foram informados sobre a ação dos réus, razão pela qual seguiram ao local indicado e os abordaram.

Ao ser realizada a busca pessoal, os agentes lograram êxito em encontrar o simulacro de arma, além do bem subtraído.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, os réus foram condenados pela prática de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
os
apelante
s
não se insurge
m
contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Auto de Apreensão (p. 21), no Auto de Restituição (p. 23), no Boletim Unificado (pp. 55/61), bem como na confissão dos réus, nos depoimentos da vítima e dos policiais que presenciaram o flagrante.

Com efeito, os apelantes pugnam pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal sob o argumento de que a fundamentação apresentada para exasperar a pena-base foi inidônea.

Destarte, o juízo primevo fixou a pena-base de ambos os réus em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa em razão da avaliação negativa dos motivos, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se:

“
(...) Os motivos do crime são os precedentes que constituíram a origem propulsora da vontade criminosa. No caso em questão, os motivos são reprováveis, já que os acusados praticaram os fatos apenas para auferirem vantagem patrimonial; (...) As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias também são desfavoráveis, para os dois réus, já que agiram com intensa agressividade e contra uma mulher indefesa. Consequências são os resultados da ação criminosa. (...) In casu, penso que as consequências são graves, em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima”

De fato, não é idônea a fundamentação apresentada para qualificar como desfavoráveis os motivos do crime, uma vez que a obtenção de vantagem patrimonial é intuito inerente à conduta criminalizada, não servindo como parâmetro para exasperar a pena.

Deve a referida vetorial, portanto, ser afastada.

Por outro lado, em relação às circunstâncias do crime, verifico que o juízo primevo debruçou-se sobre a especificidade do caso concreto, tendo em vista que os réus agiram com acentuada agressividade, posto que, além de portarem simulacro de arma de fogo, obtiveram êxito na subtração proferindo xingamentos e ameaças à vítima. Além disso, o delito foi praticado em um dia de feriado (15 de novembro), quando os espaços públicos estão pouco habitados, facilitando, assim, a empreitada criminosa.

Quanto às consequências do crime, consignou-se genericamente o abalo psicológico sofrido pela vítima. Ocorre que, apesar de todo crime de roubo trazer inequívoco surpresamento e abalo às pessoas, não há nos autos circunstâncias que identifiquem ter a vítima sofrido especial consternação. Diante do exposto, o modulador em apreço também deve ser decotado.

Desse modo,
“
É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa
do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório”
(EDv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 08/10/2021).

Nada obstante, entendo prudente avaliar negativamente os antecedentes criminais do réu Dheoquened, tendo em vista que possui duas condenações transitadas em julgado que são idôneas para esse fim (conforme guias de execução nºs 82842 e 82862 – pp. 139/145).

Desse modo, diante do afastamento de duas vetoriais do artigo 59, do Código Penal, mas mantida uma delas (circunstâncias) para o réu Clóvis, reduzo a sua pena-base, proporcionalmente, para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em seguida, em relação ao apelante Dheoquened, considerando as circunstâncias do crime e os antecedentes, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica
, em atenção ao princípio da individualização da pena, tem-se que a mensuração da atenuante da confissão gera consequências diferentes para cada um dos réus.

Nesse contexto, o réu CLÓVIS é primário e, diante de tal circunstância, não havendo agravantes a serem consideradas, é medida que se impõe, nos termos da Súmula 234, do STJ, a fixação da pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Ao seu turno, o réu Dheoquened é reincidente, consoante se infere da guia de execução nº 189793. Assim sendo, havendo a incidência da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, ambas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal, proceder-se-á à compensação. Não agiu com desacerto o juízo sentenciante, portanto.

Nesse contexto, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”.

Por conseguinte, a pena intermediária de Dheoquened permanecerá em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Por derradeiro,
na terceira fase dosimétrica
, aplicada a fração de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento do concurso de pessoas, a pena definitiva de CLÓVIS será de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, enquanto a de DHEOQUENED será de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena permanece inalterado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
para reduzir a pena
d
os apelantes para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa (CLÓVIS) e 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa (DHEOQUENED).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)